Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDA’S. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida não tratou expressamente da nulidade das CDA’s, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância.
2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial. (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014.
3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.